Tribunal: STF
Processo: RE 1191270
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, reformando o entendimento do Juízo, denegou a segurança, tendo em vista a ilegalidade da acumulação de cargos. No extraordinário, a recorrente aponta violado o artigo 37, incisos II e XVI, alínea “c”, da Constituição Federal. Tece considerações acerca da compatibilidade de jornadas, insistindo na possibilidade do pedido. 
    2. O Supremo já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, decidindo de forma diversa. Eis a síntese do recurso extraordinário com agravo nº 1.246.685, julgado sob a sistemática da repercussão geral, relator o ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de abril de 2020:
    Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 
    Transcrevo a conclusão do Pleno no precedente indicado:
    Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral da matéria constitucional e pela ratificação da pacífica jurisprudência do Tribunal e, consequentemente, pelo conhecimento do agravo e pelo não provimento do recurso extraordinário, de modo a se manter o acórdão recorrido quanto à procedência do pedido autoral, em sede mandamental, para possibilitar à impetrante, ora recorrida, o direito de acumular dois cargos na área de saúde, facultando à autoridade coatora a abertura de procedimento administrativo para a comprovação da compatibilidade de horários no exercício dos cargos acumulados.
    Proponho, por fim, a seguinte tese de julgamento: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. 
    3. Dou provimento ao extraordinário para restabelecer a sentença.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator